Tribunal: TJSP
Processo: 1003531-54.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Trânsito. Arrendamento mercantil. Pretensão da instituição financeira autora de ver declarada a inexistência de relação jurídica com a requerida em relação às infrações de trânsito praticadas por arrendatários dos veículos. Possibilidade. Responsabilidade pelas infrações de trânsito do devedor fiduciário, que é possuidor direto do bem. Hipótese de responsabilidade pessoal. Entendimento

Ementa:
Trânsito. Arrendamento mercantil. Pretensão da instituição financeira autora de ver declarada a inexistência de relação jurídica com a requerida em relação às infrações de trânsito praticadas por arrendatários dos veículos. Possibilidade. Responsabilidade pelas infrações de trânsito do devedor fiduciário, que é possuidor direto do bem. Hipótese de responsabilidade pessoal. Entendimento predominante. Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação n° 1003531-54.2019.8.26.0053 São Paulo Voto n° 16.238 - V
1
Registro: 2020.0000129536
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003531-54.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ITAÚ
UNIBANCO S/A, são apelados CET - COMPANHIA DE ENGENHARIA DE
TRÁFEGO DE SÃO PAULO e PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Após a sustentação oral do(a)
Dr(a). Aram Jonathan Clementino Barreto, deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E
PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003531-54.2019.8.26.0053 -Voto no 16.238 - V
2
Apelação Cível no 1003531-54.2019.8.26.0053
Apelante: Itaú Unibanco S/A
Apelados: CET - Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo e
Prefeitura Municipal de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 16.238
Ementa:
Trânsito. Arrendamento mercantil. Pretensão
da
instituição
financeira
autora
de
ver
declarada a inexistência de relação jurídica
com a requerida em relação às infrações de
trânsito praticadas por arrendatários dos
veículos. Possibilidade. Responsabilidade
pelas infrações de trânsito do devedor
fiduciário, que é possuidor direto do bem.
Hipótese de responsabilidade pessoal. Entendimento predominante. Recurso provido.
A r. sentença de fls. 1.167/1.168, cujo relatório é
adotado, julgou improcedente a ação que visava declarar inexigíveis os
débitos das 487 autuações indicadas na inicial, com a desvinculação do
nome da instituição financeira autora do CADIN com relação a esses
débitos e com a possibilidade de renovação de eventual certidão de
regularidade fiscal da autora.
A r. sentença julgou extinto o processo, sem resolução
de mérito, em relação à corré CET - Companhia de Engenharia de Tráfego
de São Paulo, nos termos do artigo 485, VI, pelo reconhecimento da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003531-54.2019.8.26.0053 -Voto no 16.238 - V
3
ilegitimidade passiva da empresa.
Fixou os honorários no percentual mínimo sobre o valor
da causa, conforme a regra do artigo 85, § 3o, do CPC.
O apelo é da instituição financeira que persegue a
inversão do resultado, em síntese, ao argumento de que é parte ilegítima
para figurar no polo passivo da ação, ante a ausência de responsabilidade
pelo pagamento das multas de infrações cometidas pelos devedores
fiduciários, na qualidade de possuidores diretos do bem.
O recurso foi processado e respondido.
É o relatório.
Sem embargo do entendimento adotado pelo juízo de
primeiro grau, o recurso comporta acolhimento.
A autora persegue nos autos a anulação de 487
autuações por infrações de trânsito referentes a veículos objeto de contrato
de alienação fiduciária.
O entendimento prevalente no seio desta E. 4a Câmara
de Direito Público é no sentido de que o credor fiduciário figura apenas
como titular da propriedade resolúvel e, desta forma, “não exerce nenhum
poder ou controle sobre o direito de uso e gozo do comprador,
evidentemente não pode responder por seus atos, especialmente
infracionais”1. Vejamos, ainda:
APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA - MULTAS POR
INFRAÇÃO DE TRÂNSITO E TAXAS DE REMOÇÃO
E ESTADIA DO VEÍCULO NOS PÁTIOS DO DETRAN
1 Trecho relativo a voto do Desembargador Osvaldo de Oliveira no julgamento da Apelação
0199248-68.2008.8.26.0000

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003531-54.2019.8.26.0053 -Voto no 16.238 - V
4
- CONTRATO DE LEASING COM ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA
EM
GARANTIA
-
Conforme
entendimento predominante, o devedor fiduciário,
possuidor direto do bem, deve responder pelo
pagamento das despesas administrativas - Natureza
pessoal das multas por infração de trânsito -
Inteligência dos arts. 3o e 4o da Resolução do
CONTRAN
no
149/2003,
art.
4o
da
Portaria
Intersecretarial no 04/2011, arts. 1o e 2o da Portaria no
1.070/2001 do DETRAN e, ainda, art. 257 do CTB -
Precedentes - Sentença reformada - Extinção do feito
afastada - Incidência do art. 515, §3o, do CPC - Ação
procedente
-
Recurso
provido.
(Apelação
no
1017814-24.2015.8.26.0053, rel. Des. Paulo Barcellos
Gatti, julgamento em 23/11/2015).
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO -
Arrendamento mercantil - Despesa com estadia e
remoção - Cobrança da arrendadora - A arrendadora
não
responde
pelas
infrações
cometidas
pela
arrendatária, que tem a posse e o uso exclusivo e não
fiscalizado do veiculo - Jurisprudência pacifica - A
responsabilidade pelo pagamento de preço público de
remoção e estadia de veículos, apreendidos é do
devedor fiduciante, a teor do parágrafo 3o do art. 257
do CTB, em que pese o credor fiduciário tenha
retomado a posse dos bens, por meio de busca e
apreensão - Precedentes - Ação, na origem, julgada
improcedente - Reforma para o fim de acolher o
pedido inicial - Recurso provido. (Apelação no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003531-54.2019.8.26.0053 -Voto no 16.238 - V
5
0028716-24.2013.8.26.0053, rel.a Des.a Ana Liarte,
julgamento em 27/7/2015).
AÇÃO DE COBRANÇA - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO
POR MEIO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL -
DESPESAS DECORRENTES DA APREENSÃO POR
INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - RESPONSABILIZAÇÃO
DA
INSTITUIÇÃO
ARRENDADORA
-
INADMISSIBILIDADE - ILEGITIMIDADE PASSIVA DE
PARTE
RECONHECIDA
-
SENTENÇA
CONFIRMADA. TAXA DE ESTADIA DEVIDA PELA
PROPRIETÁRIA - LIMITE MÁXIMO DE TRINTA
DIÁRIAS
-
NECESSIDADE
-
SENTENÇA
CONFIRMADA.
(Apelação
no
0027295-15.2010.8.26.0114,
rel.
Des.
Ricardo
Feitosa, julgamento em 29/6/2015).
Ação anulatória de ato administrativo c.c declaratória
de inexistência de relação jurídica - Multas de trânsito,
diárias de estadia e demais taxas incidentes sobre
apreensão de veículo - Contrato de arrendamento
mercantil - Responsabilidade do arrendatário -
Precedentes - Sentença de procedência da ação -
Desprovimento dos recursos da Fazenda do Estado
de São Paulo e oficial considerado interposto, para
manter a r. sentença recorrida, também por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
(Apelação
no
0029363-19.2013.8.26.0053,
rel.
Des.
Osvaldo
Magalhães, julgamento em 25/5/2015).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003531-54.2019.8.26.0053 -Voto no 16.238 - V
6
Ato administrativo - Pretendia cobrança de multas,
taxas de estadia e remoção da instituição financeira e
do comprador fiduciário - Ilegitimidade de parte no
tocante à instituição financeira - Inteligência do art.
257, § 3o, do CTB - Precedente da Câmara - Sentença
mantida
-
Recurso
desprovido.
(Apelação
no
0035729-61.2008.8.26.0114,
rel.
Des.
Ferreira
Rodrigues, julgamento em 3/2/2014).
Como se vê, a responsabilidade pelas infrações de
trânsito é pessoal do devedor fiduciário e não pode ser imputada à
instituição financeira, nem sob o argumento de que não foi cumprida a
regra do artigo 134 do CTB.
Aliás,
conforme
se
depreende
dos
documentos
apresentados, consta inclusão dos veículos no Sistema Nacional de
Gravames, descabendo eventual alegação de ausência de documentos que
comprovem o contrato de alienação fiduciária. Por sinal, é desnecessária a
apresentação dos contratos, diante da prova da inclusão dos gravames no
registro próprio.
Anote-se, ainda, que quase a totalidade dos veículos
indicados consta anotação de gravame baixado, o que indica que a autora
não tem qualquer relação jurídica com o bem.
E nem se diga que a inclusão no Sistema Nacional de
Gravames apenas serve para a proteção financeira da instituição
arrendadora. Ora, enquanto vigente o contrato de alienação fiduciária, a
alienante figura apenas como titular de propriedade resolúvel,
condicionando a transferência do bem ao pagamento do preço ajustado no
contrato e não exerce nenhum poder ou controle sobre o direito de uso e
gozo do comprador. Logo, e conforme já referido, a instituição financeira

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003531-54.2019.8.26.0053 -Voto no 16.238 - V
7
não pode responder pelos atos do arrendatário, especialmente os
infracionais, já que não extrai nenhum proveito com o uso da coisa.
Assim, e conforme o entendimento prevalente nesta E. 4a
Câmara de Direito Público, reforma-se a r. sentença para julgar procedente
o pedido e declarar a inexigibilidade dos débitos declinados na inicial, com
a desvinculação do nome da instituição financeira autora do CADIN com
relação a esses débitos e com a possibilidade de renovação de eventual
certidão de regularidade fiscal da autora.
Ante a inversão do julgado, arcará a municipalidade com
as custas e despesas processuais, bem como os honorários advocatícios
que fixo em 10% sobre o valor da causa.
Voto pelo PROVIMENTO do recurso.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator